Tribunal: STF
Processo: Rcl 29157
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Direito Constitucional e Ambiental. Mineração Onça Puma. Redução do valor fixado a título de compensação mensal. Reclamação à qual se nega seguimento. Suposto descumprimento da decisão proferida na Suspensão de Liminar nº 933. Não ocorrência. Ausência de impugnação específica. Agravo regimental ao qual se nega provimento.